Tribunal: TJPA
Processo: 0804508-23.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0804508-23.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº 0804508-23.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE

PARAUAPEBAS

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE

PARAUAPEBAS

INTERESSADO: RAIMUNDO DUARTE DOS PASSOS

ADVOGADO: ABRAUNIENES FAUSTINO DE SOUSA – OAB/PA 16.551

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUIZES DA 3ª E 2ª VARA CIVEL - AMBOS DA COMARCA DE PARAUAPEBAS. AÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO TARDIO E RECONHECIMENTO DE GUIARDA. RELAÇÃO JURÍDICA LITIGIOSA PREPONDERANTE DE FAMILIA. DESPROVIMENTO DO CONFLITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS DECLARADA.

1. Os demandantes não pretendem uma mera retificação do nome da menor, com amparo na Lei dos Registros Públicos, de cunho meramente administrativo, de competência da Vara da Registro Público, mas sim, buscar a regularização da guarda de fato, da menor, consoante disposição legal contida na Resolução nº 023/2009- GP do TJE/PA.

2.
Conflito de competência não provido. Declarada competência do Juízo Suscitante (3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em desprover o Conflito de Competência, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual, realizada em ___ de ________ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre os Juízos da 2ª e da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, nos autos de AÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO TARDIO E RECONHECIMENTO DE GUARDA, processo nº 0810350-92.2021.8.14.0040
proposta por RAIMUNDO DUARTE DOS PASSOS e LINDAILDES DAS GRAÇAS CORRÊA, em face da menor J.V.MN., em que se objetiva seja julgado procedente o pedido de guarda definitiva e o registro de nascimento da menor.

Inicialmente, o feito foi distribuído ao Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que se reputou incompetente para processar e julgar o feito (id. 8888108 - Pág. 5).

O processo foi redistribuído ao Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que entendendo tratar- se de ação de guarda, de competência comum, determinou o retorno dos autos ao Juízo da 3ª Vara (id. 8888108 - Pág. 6)

Com o retorno dos autos ao Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, este, suscitou o presente Conflito de Competência, fundamentando-se que, a ação é para aquisição de registro civil tardio, que é competência absoluta do Juízo suscitado (id. 8888108 - Pág. 10).

Com a remessa dos autos a este E. Tribunal, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no Sistema.

Manifestação do Ministério Público pronunciando-se pelo desprovimento do presente conflito, com a fixação da competência do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas para conhecer e julgar o processo (id. 10932835).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2022.

Belém,( PA),

2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Cinge-se a controvérsia acerca do conflito, em analisar se, a demanda com os pedidos de guarda e retificação de registro de nascimento, deve ser julgada pela 3ª ou pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas.

Pois bem. Conheço do conflito porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A Resolução nº.
023/2009- GP
, com as alterações promovidas pela Resolução n.º 05, de 11 de abril de 2018, estabeleceu a competência da 2ª Vara e da 3ª Vara cível e Empresarial de Parauapebas, da seguinte forma:

“(...)

Art. 2º
- Na Comarca de Parauapebas, com a instalação da 4ª Vara, as 1ª e 2ª

Varas ficam com as seguintes competências:

1ª Vara: privativa da Infância e Juventude e mais Cível, Comércio e Família.

2ª Vara: privativa de Registros Públicos e mais Cível, Comércio e Família.

Art. 3º- A 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, terá competência por distribuição das matérias cíveis, família e empresarial, permanecendo com competência privativa acidentária e previdenciária por delegação da competência federal
.

(...)”

Analisando o contexto fático, observa-se que o objeto da demanda não envolve

apenas a discussão sobre registros públicos, mas, também, pretende a concessão de guarda jurídica em favor dos avós paternos, já exercida na modalidade fática, estando a menor em situação irregular, pois não possui registro civil e nem representação legal, uma vez que a menor foi entregue pela mãe ao genitor no nascimento, tendo o pai da menor já falecido e a genitora não possui contato com a criança.

No caso, os demandantes não pretendem uma mera retificação do nome da menor, com amparo na Lei dos Registros Públicos, de cunho meramente administrativo, de competência da Vara da Registro Público, mas sim, buscar a regularização da guarda de fato, da menor.

Neste sentido, para a lavratura do registro é necessário o esclarecimento do vínculo biológico do menor e também da situação ausente da genitora, para então definir a guarda da criança, discussão estas que não cabem ao Juízo Registral, mas sim ao Juízo de Família.

Portanto, o pedido traz matéria de indagação com necessidade de produção de prova, para comprovação da alegada ausência da genitora e da guarda de fato da menor, a qual não se encontra em situação de risco, portanto, matéria relativa ao direito de família.

Neste sentido, vejamos:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. O demandante não pretende uma mera retificação do seu nome, com amparo na Lei dos Registros Publicos, de cunho meramente administrativo, de competência da Vara da Direção do Foro, mas afastar a paternidade constante no assentamento com a exclusão do réu de sucessão hereditária. Portanto, o pedido traz matéria de alta indagação (necessidade de produção de prova) para demonstração de "estado de filiação", matéria relativa ao direito de família. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE (TJ-RS - CC: 70070894928 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 25/08/2016, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2016).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA DIREÇÃO DO FORO E VARA DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL. CAUSA DE PEDIR QUE DESBORDA A MERA ALEGAÇÃO DE ERRO NO REGISTRO. NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO DE ESTADO DE FILIAÇÃO. Caso em que a autora da ação originária não pretende a mera retificação do seu nome, em decorrência de "erro" no registro, com amparo na Lei dos Registros Publicos, de cunho meramente administrativo, cuja competência seria da Vara da Direção do Foro. Para além disso, o pedido traz matéria de alta indagação (necessidade de produção de prova) para demonstração de "estado de filiação", matéria relativa ao direito de família. Consequentemente, o feito deve permanecer no juízo de família, ora suscitante. DESACOLHERAM O CONFLITO. (Conflito de Competência Nº 70069063048, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 07/07/2016)

Deste modo, considerando que ambos os Juízes possuem competência para processar e julgar matéria de família, é por prevenção, a competência do Juízo suscitante para a condução do feito.

Assim, incumbe ao Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial a devida instrução e julgamento do feito.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO CONFLITO DE COMPETÊNCIA, fixando a competência do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, para processamento e julgamento do feito.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 01/03/2023